Tribunal: TJPA
Processo: 0805754-75.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805754-75.2018.8.14.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: ANDREZA PRISCILA DE SOUZA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ARTIGO 37, §6º DA CF. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. NECROSE DECORRENTE DA APLICAÇÃO INADEQUADA DA INJEÇÃO. SITUAÇÃO QUE ENSEJOU USO DE ANTIBIÓTICOS E INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS NOS AUTOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PRESUMIDO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. AFASTADA. IMAGENS DEMONSTRAM DEFORMIDADE NO LOCAL DA APLICAÇÃO DA INJEÇÃO. SITUAÇÃO QUE COMPROMETE A AUTOESTIMA DA APELADA E CAUSA A PERMANENTE LEMBRANÇA DO INFORTÚNIO.
PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. NÃO ACOLHIDO. A FIXAÇÃO OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRECEDENTES.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A sentença recorrida condenou o Ente Municipal ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), Danos Estéticos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação em Danos Morais.

2. Apelação do Ente Municipal. P
reliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito.

Como cediço, na qualidade de destinatário das provas, o juiz pode determinar a realização daquelas que entende necessárias, como também pode dispensar aquelas que se revelam inúteis ao resultado da causa, podendo julgar antecipadamente a lide quando a questão de mérito for de direito ou, sendo de direito e de fato, inexistir necessidade de dilação probatória,
de modo que, a tese de cerceamento de defesa deve ser analisada sob o ponto de vista da utilidade/necessidade para o processo.

3.
O cotejo probatório demonstra que o processo se encontra devidamente instruído, havendo elementos de convicção suficientes para o julgamento de mérito.
Preliminar rejeitada.

4. Mérito.
Arguição de ausência de Direito à indenização por Danos Morais. O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02
.

5. Responsabilização do Município de Ananindeua. O cotejo probatório demonstra que os danos sofridos pela Apelada (necrose
no
quadrante superior externo do glúteo, seguida de intervenção cirúrgica)
estão diretamente ligados a
conduta comissiva da estagiária do Hospital Municipal, supervisionada pela enfermeira,
ao
aplicar, inadequadamente, a injeção
,
restando caracterizado o Nexo Causal.

6.
Dano Moral presumido. O
simples fato da Apelada ter procurado
o Hospital Municipal para regular atendimento e tratamento e, ser surpreendida, com um abcesso
no
quadrante superior externo do glúteo evoluído para necrose
, com posterior cirurgia e utilização de antibióticos, pela falha na prestação de serviço público (
má aplicação da injeção)
, já configura os danos por ela sofridos, situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

7. Arguição de ausência de Direito à indenização por Danos Estéticos.
O cotejo probatório demonstra que há deformidade no local da má aplicação da injeção, a qual existia antes da lesão. Situação que compromete a autoestima da Apelada e causa a permanente lembrança do infortúnio que a levou a tal conjuntura.

8. Pedido de minoração dos valores fixados à título indenizatório. Como cediço, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada. Danos morais (R$ 10.000,00) e estéticos (R$ 5.000,00) fixados em observância as peculiaridades da situação concreta e aos
parâmetros fixados em casos semelhantes.

9. Apelação do Ente Municipal conhecida e não provida.

10. Apelação da Autora.
Pedido de Majoração dos valores fixados à título de indenização. Não acolhido.
Conforme destacado no julgamento do Apelo Municipal,
atendo-se às peculiaridades da demanda, os valores foram fixados
em
observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

11. Pedido de Majoração dos honorários.

Levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, há necessidade de majoração para o percentual de 20% (artigo 85, §11 do CPC/15). Aumento permitido, uma vez que não ultrapassa os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do artigo 85.

12. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida, para que haja majoração dos honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação do Ente Municipal e, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação da Autora,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0805754-75.2018.8.14.0006
– PJE)
interposta pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA contra ANDREZA PRISCILA DE SOUZA RIBEIRO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos ajuizada pela Apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) ISTO POSTO, pelos fatos e fundamentos acima expendidos,
JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA ao pagamento de R$-10.000,00 (dez mil reais), a título de DANO MORAL, bem como o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos DANOS ESTÉTICOS sofridos pela autora
, a serem corrigidos e atualizados na forma da lei a contar da data da publicação desta sentença.

Por fim, CONDENO o Réu, ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na base de 10% (dez por cento) do valor da indenização por danos morais nos termos do art. 85, §3º do CPC, sabendo-se que, em ação de indenização por ato ilícito, a verba honorária será calculada sobre o valor da condenação. Sem custas, em razão da justiça gratuita deferida ao autor e tendo em vista que o Requerido se enquadra no conceito de Fazenda Pública. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, neste grau de jurisdição, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

SENTENÇA NÃO SUJEITA A REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do artigo 496, §3º, inciso II do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se para cumprimento, devendo ser expedidos todos os atos que se fizerem necessários. Após, arquive-se com as cautelas de praxe. (grifo nosso).

Em suas razões recursais, o Ente Municipal informa que, segundo consta da inicial, a Apelada compareceu na UBS Jaderlândia I, ocasião em que foi devidamente atendida pelo Médico em Serviço, Dr. Luiz Paulo R. Brito – CRM1761, que prescreveu a medicação injetável Diclofenaco e mais outros dois medicamentos, no entanto, no dia seguinte percebeu que havia surgido um hematoma no local da injeção aplicada pela estagiária.

Uma semana após o ocorrido, a Apelada teria tido dores e dificuldades de locomoção, tendo procurado novamente o mesmo Posto de saúde, onde foi atendida pelo médico plantonista, o qual ao examinar o local, lhe informou que poderia ter sido uma reação alérgica ao medicamento, e lhe prescreveu um antibiótico injetável, o qual foi aplicado.

Após, não havendo melhoras, em 26/01/2018, se dirigiu a outro Posto de Saúde – Jaderlândia II, sendo atendida pela médica plantonista – Dra. Flávia de Sousa, a qual prescreveu medicamentos orais, a qual lhe informou que teria ocorrido necrose no tecido do local, tendo retornado ao novo posto por duas vezes consecutivas para fins de medicamentos (antibióticos e antiflamatórios) e, no dia 28/03/2018, realizou cirurgia de debridamento do ferimento.

Suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o Magistrado de origem indeferiu o pedido de oitivas das testemunhas arroladas pelo Município (Dr. Luiz Paulo R. Brito, quem supostamente prescreveu o medicamento injetável diclofenaco, a Enfermeira Naiara Barroso Oliveira – responsável pelo setor de enfermagem do Posto de Saúde Jaderlândia I, e a suposta Estagiária – Alcinete Matos), as quais seriam imprescindíveis para a demonstração da ausência do dever de indenizar.

No mérito, alega a ausência do dever de indenizar, uma vez que a Apelada demorou a procurar o atendimento médico e, quando procurou, optou por posto diverso aquele que alega ter ensejado o Dano Estético e, não juntou provas quanto a necrose no local da aplicação ter sido proveniente de má aplicação do injetável, podendo ter decorrido de fatos externos, ou, reação adversa ao medicamento, tampouco, da comprovação do abalo psicológico sofrido.

De forma subsidiária, pugna pela redução do quantum fixado. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A autora interpôs Apelação adesiva requerendo a majoração do quantum fixado à título de Danos Morais, Danos Estéticos e Honorários advocatícios, para que sejam fixados, respectivamente, da seguinte forma: R$ 50.000,00, R$ 20.000,00 e 20% sobre o valor da condenação.

No mesmo ato, apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do Apelo Municipal, uma vez que busca discutir culpa, o que se torna irrelevante na Responsabilidade Objetiva.

O Ente Municipal não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Em primeiro lugar, passo a apreciar a Tese de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito.

O Ente Municipal aduz que houve cerceamento do seu direito de provar a inexistência de nexo causal com o
hematoma e, demais consequências, no local da aplicação da injeção
, pois, foi indeferida a
oitiva das testemunhas arroladas pelo Município (Dr. Luiz Paulo R. Brito, quem supostamente prescreveu o medicamento injetável diclofenaco, a Enfermeira Naiara Barroso Oliveira – responsável pelo setor de enfermagem do Posto de Saúde Jaderlândia I, e a suposta Estagiária – Alcinete Matos).

A disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do Código de Processo Civil/2015, da seguinte maneira:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo, infere-se que é possível que o magistrado proceda com o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, de modo que, a tese de cerceamento de defesa deve ser analisada sob o ponto de vista da utilidade/necessidade para o processo.

Embora o apelante argumente ser necessária a produção da oitiva das referidas testemunhas, conforme observado pelo Magistrado de origem, o cotejo probatório demonstra que o processo se encontra devidamente instruído, havendo elementos de convicção suficientes para o julgamento de mérito, inclusive, documento da Prefeitura Municipal de Ananindeua afirmando que, conforme ficha de atendimento da Apelada, o
Médico em Serviço, Dr. Luiz Paulo R. Brito – CRM1761, foi que prescreveu a medicação injetável Diclofenaco, a qual foi aplicada pela estagiária do dia, sob a supervisão da enfermeira, não havendo que se falar em meras suposições como faz crer o Apelante.

Destacam-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INTIMAÇÃO DAS PARTES. DESNECESSIDADE. SERVIDOR EFETIVO. EXONERAÇÃO A PEDIDO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E PROPORCIONAIS. VERBAS DEVIDAS. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ARTIGO 39, §3º DA FC/88. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSIVO. REDUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. 1.
O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, notadamente quando se trata de matéria eminentemente de direito ou, se de direito e de fato, for desnecessária a dilação probatória, não havendo necessidade de prévia intimação das partes para o magistrado se valer desse expediente. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada
; (...).

(TJPA. 2018.01687391-25, 189.251, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-03). (grifo nosso).

Deste modo, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se o Ente Municipal dever ser condenado em indenização por
Danos Morais e Estéticos, em razão das alegadas consequências decorrentes da aplicação, inadequada, da
medicação injetável.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se, que a condenação do Ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

O cotejo probatório (
documento da Prefeitura Municipal de Ananindeua acerca da ficha de atendimento da Apelada - Num. 5943911 - Pág. 1, Fichas de atendimento - Num. 5943904 - Págs. 8/10, Receituários - Num. 5943904 - Págs. 11/13 e Págs. 15/18, Laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar - Num. 5943904 - Pág. 14 e Imagens do local da aplicação - Num. 5943905 - Págs. 3/4),
demonstra que a conduta comissiva da estagiária do Hospital Municipal ao aplicar erroneamente uma injeção no
quadrante superior externo do glúteo
, resultou em
um abcesso na referida região, com bastante pus, progredindo para necrose do local, com necessidade de realização de cirurgia de desbridamento do ferimento, também conhecido como raspagem, que consiste na remoção de tecido desvitalizado que pode ser necessário para o sucesso do tratamento de lesões crônicas.

Além do mais, utilizou-se de inúmeras medicações para amenizar a dor, conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

(...) No caso em tela, restou devidamente demonstrada a CONDUTA comissiva imputável ao Município, que ocasionou o DANO, fartamente demonstrada pelas documentais ínsitas à inicial, demostram que uma injeção foi administrada na requerente por uma estagiária no Posto de Saúde da Jaderlândia, neste Município, inclusive foram coligidas para os autos as fotos da lesão no local da aplicação, bem como a
ficha de referência do Sistema Único de Saúde, a qual informa que o ferimento necrosado foi decorrente de injeção
(doc. Nº 5160232) Neste viés probante, tem-se que a ficha de atendimento de fl. 5160232 descreve o procedimento realizado, com aplicação do medicamento diclofenaco intra muscular no dia 22/01/2018 às 16:01 vezes o Pronto de Saúde, sendo, posteriormente encaminhada para internação e realização de procedimento de desbridamento de ferimento necrosado no Hospital das Clinicas de Ananindeua, realizado no dia 30/03/2020, conforme laudo médico de Id. nº 5160232.
Como visto, após o procedimento técnico do agente do Município- Réu, iniciou-se a via sacra da autora para socorrer-se de cura da inflamação decorrida da injeção, chegando ao extremo de ser submetida à cirurgia para retirada o tecido necrosado. Provado está o NEXO DE CAUSALIDADE
. (...). (grifo nosso).

Logo, constata-se que os danos sofridos pela Apelada estão diretamente ligados a conduta comissiva da estagiária, supervisionada pela enfermeira, da
Unidade Hospitalar Municipal
, restando caracterizado o Nexo Causal.

DO DANO MORAL

Quanto ao dano moral este é presumido (dano moral in re ipsa), pelo simples fato da Apelada ter procurado
o Hospital Municipal para ter o regular atendimento e tratamento e, ser surpreendida, com um abcesso
no
quadrante superior externo do glúteo
, sendo submetida a uso de antibióticos e até realização de cirurgia, pela falha na prestação de serviço público (
má aplicação da injeção)
, não restando dúvidas de que, a situação vivenciada pela Apelada ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO MÉDICO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO- DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
I - A responsabilidade civil que se imputa ao Município por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6º, CF), impondo-lhe o dever de indenizar sempre que se verificar dano ao patrimônio de outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto
.

Impõe-se ao autor demonstrar a ocorrência do fato administrativo (erro médico), do dano (lesão permanente) e nexo causal (falha na prestação do serviço). II - Recurso conhecido e NEGADO PROVIMENTO para manter a sentença hostilizada.

(...)
Cinge-se a controvérsia recursal sobre a responsabilidade ou não do ente público em decorrência do atendimento médico hospitalar ao qual a menor Tainan Pantoja Tavares foi submetida, junto ao Hospital Municipal de Anajás, resultado da má aplicação de medicação intravenosa em seu membro inferior
, assim como pela possibilidade de minoração do

quantum indenizatório arbitrado em sede de 1ª grau. (...)
Assim, a pessoa jurídica de direito público tem o dever de ressarcir os danos a que deu causa, e para que isso ocorra, deve o autor comprovar apenas a ocorrência dos fatos, os prejuízos e o nexo de causalidade.
No caso em apreço, foi comprovado os requisitos necessários para obtenção da devida reparação dos danos, conforme observei aos autos, onde foram comprovados através do exame de corpo de delito (fls. 13), e fotografias do membro inferior da menor (fls. 17/18), e o boletim de ocorrência policial (fls.14), sendo assim, resta claro que se trata de responsabilidade objetiva do ente municipal, pois não demonstrou a responsabilidade subjetiva da vítima exclusiva e concorrente.

(TJPA, 2017.01300037-76, 172.704, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-03). (grifo nosso).

Neste sentido, destacam-se julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PROCEDÊNCIA. DEVER DE RESSARCIMENTO CONFIGURADO.
1. A parte autora narra na exordial que, no dia 24/12/2006, procurou o plantão do Hospital demandado por apresentar fortes dores no dedo da mão e que devido a má aplicação de uma medicação intramuscular (Benzetacil), a autora teve que se submeter a outros vários procedimentos durante nove meses, sem falar no sofrimento da lesão causada, o que lhe causou danos morais e materiais que merecem ser indenizados
.
2. Aplica-se a responsabilidade objetiva ao nosocômio, na forma do art. 14, caput, do CDC, o que faz presumir deste e prescindir da produção de provas a esse respeito, em razão de decorrer aquela do risco da atividade desempenhada. 3. O demandado apenas desonera-se do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior
. 4. Não obstante, para imputar a responsabilidade ao réu, nos termos da legislação consumeirista, tratando-se de demanda que discute a atuação técnica dos médicos que atenderam a vítima, cumpre verificar a ocorrência de culpa pela profissional, a qual se aplica a responsabilidade civil subjetiva, de acordo com o que preceitua o art. 14, § 4º, CDC, de sorte a se aferir o nexo... causal. Precedentes do STJ. 5. A obrigação assumida pelo médico é de meio e não de resultado. O objeto da obrigação não é a cura do paciente, e sim o emprego do tratamento adequado de acordo com o estágio atual da ciência, de forma cuidadosa e consciente, o que não verificou no caso dos autos. 6. Na análise quanto à existência de falha no serviço prestado, bem como da culpabilidade do profissional, o Magistrado, que não tem conhecimentos técnico-científicos atinente à área médica, deve se valer principalmente das informações prestadas na prova técnica produzida.
7. Assim, assiste razão à parte autora ao imputar ao demandado a responsabilidade pelo evento danoso, na medida em que restou evidenciado nos autos o fato de que a autora recebeu a medicação Benzetacil mediante injeção mal aplicada, pois deveria ter sido intramuscular e não na pelé, que inflamou, sendo necessária realização de dois procedimentos cirúrgicos para drenagem de abcesso, restando com cicatriz aparente na nádega.
8. Assim, comprovada a falha na prestação do serviço, deve ser responsabilizado o demandado pela incorreção dos procedimentos adotados, conduta abusiva e negligente na qual assumiu o risco de causar lesão ao paciente, mesmo os de ordem extrapatrimonial, daí ensejando o dever de indenizar. Inteligência dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
9. Reconhecida a responsabilidade da parte ré pelo evento danoso, exsurge o dever de ressarcir os danos da... ocasionado
.
10. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as conseqüências da conduta do demandado, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita da demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro
. 11. O valor da indenização a título de dano moral deve levar em conta questões fáticas, como as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a extensão do prejuízo, além quantificação da culpa daquele, a fim de que não importe em ganho desmesurado. Mantido o quantum indenizatório. (...)
Negado provimento ao apelo do Município demandado e dado parcial provimento ao apelo da parte autora.

(TJ-RS - AC: 70065465296 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 11/11/2015, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/11/2015). (grifo nosso).

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. SERVIÇOS HOSPITALARES. INJEÇÃO INCORRETAMENTE APLICADA. NECROSE MUSCULAR.
A prova pericial confirmou que a autora sofreu lesão grave em decorrência de incorreta aplicação de injeção por funcionário do Hospital, que responde objetivamente por danos causados por um de seus prepostos.
A lesão grave sofrida pela paciente demandou internação hospitalar para tratamento e, por isso, justifica-se a pretendida majoração do valor da indenização por danos morais. Recurso da autora provido para majorar a indenização por danos morais e a verba honorária. Recurso do réu não provido.

(TJ-SP - APL: 02380231620098260002 SP 0238023-16.2009.8.26.0002, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 20/10/2015, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PREPARO REALIZADO - PRECLUSAO LÓGICA - INDEFERIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO HOSPITAL - ART. 14 DO CDC - LESÃO EM NERVO CIÁTICO DE PACIENTE EM RAZÃO DE APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAMUSCULAR - DEVER DE ASSEGURAR A INCOLUMIDADE FÍSICA DOS PACIENTES - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - DANOS MATERIAIS - RESSARCIMENTO DOS VALORES COMPROVADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Ao promover o preparo do recurso a parte pratica ato incompatível com a justiça gratuita perseguida, demonstrando a possibilidade de arcar com as despesas do processo, devendo ser indeferido o benefício. -
A responsabilidade civil do hospital é de ordem objetiva
, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não cabendo investigar a culpa de seus prepostos, mas, tão somente, se o serviço prestado pelo nosocômio foi defeituoso, ou não, e se a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II). -
É defeituoso o serviço do hospital, quando verificado o erro de enfermeira que, ao aplicar medicação injetável intramuscular, lesa o nervo ciático do paciente, submetendo-o a dor crônica e limitação funcional, ainda que temporária, já que tem o dever de assegurar a incolumidade daqueles que estão sob seus cuidados
. - Não existem critérios objetivos para a fixação do quantum indenizatório por danos morais. O julgador, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve atentar sempre para as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, de forma que não possibilite enriquecimento sem causa do ofendido, mas que vise a inibir o ofensor à prática de futuras ofensas. - Os danos materiais devem ser ressarcidos, conforme prova acostada aos autos que demonstram os gastos realizados com exames, fisioterapia, locação de muletas e cadeira de rodas. - Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 10702041884132001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 04/12/2013, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2013). (grifo nosso).

Deste modo, resta demonstrado o dever de indenização por Danos Morais.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Em caso semelhante, este
Egrégio Tribunal de Justiça assim ponderou:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO MÉDICO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO- DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. I - A responsabilidade civil que se imputa ao Município por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6º, CF), impondo-lhe o dever de indenizar sempre que se verificar dano ao patrimônio de outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto.

Impõe-se ao autor demonstrar a ocorrência do fato administrativo (erro médico), do dano (lesão permanente) e nexo causal (falha na prestação do serviço). II - Recurso conhecido e NEGADO PROVIMENTO para manter a sentença hostilizada.

(...)
Consta dos autos que o autor ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra a Prefeitura Municipal de Anajás,
alegando que sua filha menor foi vítima da imperícia de funcionário da apelante no hospital municipal, em razão de infecção em seu pé direito, decorrente da má aplicação de medicação
. (...) Alegou que quando recebeu o tratamento na capital,
o membro da menor já encontrava-se necrosado, com infecção extensa
, decorrente da má aplicação do soro. (...) O Juízo às fls. (74/83) julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o município de Anajás a pagar a título de
indenização por danos morais, a menor, na quantia de R$ 15.000,00
, e pelos danos materiais, a quantia de R$ 415,00, bem como condenou ao pagamento, ao pai da criança, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, e quantia de R$ 415,00, a título de danos materiais, acrescidos de juros e correção monetária. (...)

In casu, verifica-se que os danos morais restaram plenamente configurados, considerando a mobilidade do membro inferior prejudicada, bem como a cicatriz do procedimento imperito
.
No mais, o dano moral, no caso, é presumido e independe de prova
. (...)
Quanto à falta de proporcionalidade do quantum indenizatório referente ao dano moral e material, de igual modo não assiste razão ao recorrente, uma vez que o valor arbitrado pelo juízo singular está em perfeita sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

(TJPA, 2017.01300037-76, 172.704, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-03). (grifo nosso).

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os
parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público
, não há que se falar em minoração do quantum fixado à título de indenização por Danos Morais (R$ 10.000,00, dez mil reais).

DO DANO ESTÉTICO

O Magistrado de origem fixou o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de Danos Estéticos. Contra esta decisão, o Apelante defende a minoração do quantum.

Quanto a conceituação de Dano Estético,
Tereza Ancona Lopez leciona:

(...) pode ser conceituado como ‘qualquer modificação duradoura ou permanente na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um “enfeamento” e lhe causa humilhações e desgostos, dando origem, portanto, a uma dor moral.

(Lopez, Tereza Ancona. “O Dano Estético”. Editora Revista dos Tribunais. 3ª edição – 2004; página 46).

As fotos atuais do local da aplicação da injeção (Num. 5943924 - Págs. 1/3) demonstram que, após a cirurgia, não há mais pus ou necrose no local, no entanto, ficou uma deformidade no referido local, a qual não possuía antes de sofrer a lesão, de modo que, resta comprovado o dano estético, pois, tal situação compromete a autoestima da Apelada e causa a permanente lembrança do infortúnio que a levou a tal conjuntura, conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

(...) No ramo da responsabilidade civil, para a configuração do dano estético, basta que a vítima da lesão tenha sofrido alteração que faça com que a mesma não possua mais a aparência que possuía antes de sofrer a lesão. Mais sucintamente: após o dano ocorre desequilíbrio entre passado e presente, sendo que tal modificação é para pior. Para que o dano estético seja configurado é necessário que haja, necessariamente, todas as seguintes características: piora na aparência, irreparabilidade, permanência e sofrimento moral.
Pelas provas dos autos, verifica-se a existente mudança brusca permanente e considerável sofrida pela Requerente, em sua aparência física, conforme foto acostadas no evento de nº 16128665 Nesse liame, também entendo que restou configurado o dano estético
. (...). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da sentença neste aspecto também é medida que se impõe.

DA APELAÇÃO DA AUTORA

Inicialmente, em relação ao pedido de majoração do quantum fixado à título de Danos Morais e Estéticos, não assiste razão à Apelante, uma vez que, conforme explicações contidas no julgamento do Apelo Municipal e jurisprudências anexadas,
atendo-se às peculiaridades da demanda, os valores foram fixados
em
observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto aos honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação em Danos Morais, a Apelante requer a fixação no percentual máximo de 20%.

Acerca do tema (honorários), o artigo 85, §§ 2º, 3º e 6º do CPC/15 dispõem:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§6º
Os limites e critérios previstos nos §§2º
e 3º
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão
, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. (grifei).

Denota-se da norma que, em qualquer das hipóteses do §3º (quando a fazenda pública for parte),
a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, devendo o percentual, de no mínimo 10% e máximo 20%, ser fixado em observância as regras
previstas no §2º (critérios equitativos), ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, bem como a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os referidos critérios, verifica-se que o percentual de 10% se adequa a presente demanda, no entanto, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, há necessidade de majoração para o percentual de 20%, nos termos do artigo
85, §11, do CPC/15, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso
, o disposto nos §§ 2º a 6º,
sendo vedado ao tribunal
, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
. (grifo nosso).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação do Ente Municipal e, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação da Autora,
para que haja majoração dos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2023